Tribunal: STF
Processo: ARE 1323524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do STJ, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JUÍZO FEDERAL DECIDE SOBRE INTERESSE DA UNIÃO. LIDE INDIVIDUAL ENTRE PARTICULARES. ACIDENTE AMBIENTAL. NAVIO VICUNÃ. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CAUSA FUNDADA EM TRATADO INTERNACIONAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Seção, o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente (AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014). 2. "Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula n. 150/STJ).3."A reunião de ações reputadas conexas que tramitam em juízo estadual e em juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão" (AgInt no CC 145.994/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/8/2016, DJe 22/8/2016). 3. Ao contrário do que aduz a agravante, não é possível enxergar conexão entre a ação originária deste incidente e a demanda coletiva ajuizada na Justiça Federal. Na lide aqui discutida, alegam as autoras que sofreram prejuízos materiais e lucros cessantes, com (i) a restauração da estrutura do seu pier, onde operava o navio, (ii) com despesas que foram obrigadas a custear perante a Defesa Civil, (iii) com pagamentos extras de pessoal, (iv) com doação de cestas básicas para pescadores locais atingidos pelos danos ambientais, (v) com multas administrativas e (vi) custos de utilização de outro pier para suas atividades, além de outros prejuízos que podem ocorrer durante o andamento do processo. 4. Nesse contexto, atribuem responsabilidade à ré pelos alegados danos, seja de natureza objetiva, pela atividade de risco desempenhada pela dona do navio, seja subjetiva, com amparo na culpa presumida derivada do fato da coisa, além da negligência e imperícia da ré, que teriam sido comprovadas no âmbito da prova pericial produzida no Tribunal Marítimo. 5. A demanda coletiva proposta na Justiça Federal contra a ora agravante, além de outros demandados, apesar de envolver o mesmo incidente com o navio Vicuña, objetiva apenas responsabilizar a dona do navio pelos danos ambientais decorrente da explosão, a fim de condená-la, com base na responsabilidade objetiva e na teoria da reparação integral do meio ambiente, a limpar "áreas atingidas pelo vazamento de óleos combustíveis do navio Vicuña, de sua propriedade, bem como, ato contínuo, seja procedida à imediata recuperação da área degradada, conforme determinações dos órgãos ambientais competentes" (e-STJ fl. 502). 6. Nesse contexto, inexiste também risco de serem prolatadas decisões conflitantes nas referidas ações. 7. "Disposições de 'tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional' não são o objeto da lide. Assim, a invocação, pela recorrente, de normas previstas em Convenção Internacional, para tentar afastar o nexo causal e se eximir do dever de indenizar, por si só, não desloca para a Justiça Federal a competência para processar e julgar a causa" (REsp 1.181.954/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013). Ainda nesse sentido: REsp 1.187.097/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/4/2013, DJe 25/4/2013. 8. "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar a respeito de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de competência" (AgInt no CC 163.741/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1º/10/2019, DJe 10/10/2019). 9. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 4°, IX, art. 5°, LXXVIII, 109, III, e 178 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que deflui da ordem constitucional a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda em tela, uma vez que já existiriam ações civis com as mesmas partes em trâmite em vara federal, bem como há tratados internacionais firmados pelo Brasil a respeito de transporte internacional marítimo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE EM NORMAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL O APELO EXTREMO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 29, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a situação fático-normativa posta em juízo, consignou que caberia à Justiça Estadual decidir sobre a controvérsia, uma vez que o juízo federal rejeitou sua competência, por não vislumbrar interesse da União no caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso, as empresas CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA. e CATTALINI GRANÉIS LÍQUIDOS LTDA promoveram, na Justiça estadual do Paraná, ação indenizatória contra a ora agravada (e-STJ fls. 3/40). 



    Na ação, em resumo, a parte autora cobra indenização por danos morais e materiais alegadamente sofridos em decorrência da explosão do navio de bandeira chilena VICUÑA, de propriedade da ré. 



    O juízo estadual afirmou sua incompetência, pois a Justiça Federal estaria preventa para julgar o caso, ante a conexão existente entre a demanda que deu origem ao presente incidente e uma ação civil pública proposta na Justiça Federal discutindo o mesmo acidente, além de ação ressarcitória, também proposta na Vara Federal, em que a União cobra das interessadas neste conflito e de outras empresas indenização por valores pagos a título de seguro-desemprego aos pescadores prejudicados pelos danos ambientais advindos da mencionada explosão. 



    Argumentou que a citação válida ocorrida na demanda originária deste conflito foi posterior aos respectivos atos nas ações promovidas na Justiça Federal, o que a tornaria preventa (e-STJ fls. 41/46). 



    O Juízo Federal, ao receber o processo, também recusou sua competência (e-STJ fls. 250/261, 352/356 e 363) e suscitou o presente conflito, afirmando que inexiste a conexão vislumbrada pelo juízo estadual, além de ser inviável a alteração de competência absoluta por conexão, bem como que não há interesse da União em intervir no feito e a lide não está subsidiada em tratados internacionais. 



    As agravantes sustentam que haveria conexão e risco de decisões conflitantes entre a demanda de origem e a ação civil pública e outras ações individuais promovidas na Justiça Federal. Ocorre que, em verdade, pretendem as empresas ora recorrentes rechaçar a decisão do Juízo Federal que negou sua competência. 



    Ocorre que, segundo o entendimento desta Seção, o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente.



    (...)



    Constata-se mais uma vez que as demandas têm em comum apenas o pedido indenizatório entre as mesmas empresas, uma vez que a causa de pedir não é, de todo, semelhante, porque, reitere-se, a ação de origem deste incidente cobra da ré prejuízos materiais e morais oriundos, grande parte, da explosão em si do navio, a qual teria ocorrido por culpa da proprietária da embarcação ou seria de sua responsabilidade em função do risco da atividade, e teria avariado bens de propriedade das autoras, além de ter-lhes causado prejuízo financeiro com o custeio de gastos extraordinários. 



    Por sua vez, a NAVIEIRA pretende indenização com fundamento em suposta responsabilidade por quota-parte e em alegada omissão da CATTALINI, que não teria elaborado um plano emergencial eficaz para casos de acidentes ambientais, segundo as normas regulamentares. 



    Sustenta que o referido plano, posto em prática, poderia ter amenizado os efeitos danosos causados ao meio ambiente marinho pelo óleo despejado no mar em decorrência da explosão do navio, o que diminuiria os custos necessários para a recuperação do litoral atingido pelo óleo. 



    Ademais, inexiste também conexão fundada em risco de decisões conflitantes entre as ações promovidas na Justiça Federal pela União e pela NAVIEIRA e a demanda originária deste incidente, pois, ainda que se profira, naquelas demandas, alguma decisão que torne a empresa ora agravada credora das ora agravantes e, eventualmente, na ação proposta na Justiça Estadual, se reconheça que há débito da ora recorrida em favor das recorrentes, as sociedades serão credoras e devedoras umas das outras, operando-se, assim, uma hipotética compensação a ser sopesada em sede de liquidação de sentenças ou em ações ordinárias posteriores.” (eDOC 24, p. 171)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem quanto à competência jurisdicional restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SÚMULA/STF 279. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A legitimidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o do Ministério Público Federal para atuação em ação civil pública na qual se discute licenciamento ambiental e a consequente competência da Justiça Federal é matéria que exige o reexame do contexto fático-jurídico da causa e da legislação processual infraconstitucional. Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1061773 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AO MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE ÓLEO DO OLEODUTO DA REPAR QUE ATINGIU O RIO IGUAÇU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIRMADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.4.2010. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou ser da Justiça Federal a competência para analisar as questões quanto ao acidente de trabalho provocador do dano ambiental de grande dimensão – vazamento de 4 milhões de óleo do oleoduto da Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas), que atingiu o Rio Iguaçu – e quanto à proteção ao meio ambiente do trabalho, “pois não há como dissociar o acidente do seu entorno, ou seja, as matérias estão entrelaçadas e devem ser decididas conjuntamente. O objetivo da ação civil pública é maior, que é o de alcançar, com a compatibilização do meio ambiente de trabalho, meios eficazes para prevenir novos danos ao meio ambiente e, diante deste contexto, não há como cindir o processo. Não se trata, portanto, de analisar questões meramente trabalhistas, da seara do direito do trabalho”. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento do quadro fático delineado no acórdão de origem, procedimento vedado em sede extraordinária. 5. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 898716 AgR, Rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2015)



    Ademais, a decisão recorrida não diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual em demandas nas quais o interesse da União manifeste-se de forma genérica ou indireta compete à Justiça Comum Estadual apreciar lide ambiental.



    Nessa linha, veja-se o seguinte julgado:



    “COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Hipótese em que não se configura a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Magna, porque o interesse da União, no caso, se manifesta de forma genérica ou indireta. Precedentes: RE 300.244, Relator Ministro Moreira Alves (Primeira Turma) e HC 81.916, Relator Ministro Gilmar Mendes (Segunda Turma). Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 349186, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 29.11.2002)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente